Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-67.2024.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. PROCLAMADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. DO CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa do réu contra a r. sentença que o condenou à pena de 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. PROCLAMADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. DO CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa do réu contra a r. sentença que o condenou à pena de 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 173 dias-multa - substituída por duas restritivas de direitos -, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4o Lei n. 11.343/06. Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. Proclamada inconstitucionalidade da pena pecuniária.

II. DOS FATOS SUBMETIDOS A JULGAMENTO
2. Acusação que imputa ao réu, nas circunstâncias fático-temporais indicadas na denúncia, a posse de 18 porções de cocaína, 36 porções de crack, 84 porções de maconha e 9 porções de spice, além de pecúnia e anotações contáveis relativas ao tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do crime de tráfico de drogas. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimentos firmes dos policiais militares indicando a detenção em flagrante do acusado na posse de diversas porções de cocaína, crack, maconha e spice. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Negativa do réu que não restou comprovada.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.